Tribunal: TJBA
Processo: 8205702-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8205702-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STEFANE ALBUQUERQUE DIAS

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGISTRO IRREGULAR. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES CONSTATADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro e de indenização por danos morais, decorrentes da inclusão do nome da parte consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). A inclusão foi promovida pelo Banco Bradesco S.A. e refere-se a um débito no valor de R$ 2.939,26. A parte apelante alega que a anotação ocorreu sem a devida notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir, primeiramente, a natureza jurídica do cadastro do SCR/SISBACEN e a consequente obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor antes da inserção de seus dados. Em segundo lugar, examina-se se a ausência dessa comunicação enseja o dever de indenizar por danos morais na hipótese em que são constatadas anotações restritivas legítimas e preexistentes em nome da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza múltipla e tem por objetivo principal prover o Banco Central de informações para o monitoramento do risco de crédito no sistema financeiro. Contudo, a jurisprudência reconhece que, na prática, as instituições financeiras utilizam esses registros para subsidiar a concessão de crédito, conferindo ao SCR uma natureza assemelhada aos cadastros restritivos tradicionais.

4. Por conseguinte, é obrigatória a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seus dados no sistema, em estrita observância ao artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, a instituição financeira não comprovou o envio de comunicação prévia nem demonstrou autorização contratual expressa para a anotação, o que configura vício formal insanável e impõe a exclusão do registro específico.

5. Não obstante a irregularidade formal reconhecida, a análise do relatório de empréstimos e financiamentos do SCR revela a existência de diversas outras anotações de dívidas vencidas e em prejuízo vinculadas à parte consumidora, registradas por outras instituições em períodos anteriores à inscrição ora impugnada.

6. Dessa forma, incide analogicamente a diretriz consolidada na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A existência de anotações desfavoráveis e legítimas impede a configuração do dano moral presumido, uma vez que a reputação creditícia da parte já se encontrava comprometida no mercado, afastando o dever de reparação pecuniária por uma nova inscrição irregular apenas sob o aspecto formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) equipara-se à anotação em cadastros de proteção ao crédito, sendo exigível a notificação prévia do consumidor. Contudo, a ausência dessa comunicação não gera dever de indenizar por danos morais quando comprovada a existência de outras anotações restritivas legítimas e preexistentes, aplicando-se a Súmula 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8205702-12.2025.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
STEFANE ALBUQUERQUE DIAS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça